Tribunal: TJPA
Processo: 0807017-63.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807017-63.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CRISTINA DOS ANJOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO – TOI. COAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM AMEAÇA DE CORTE. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. CONTA QUE ENGLOBA DÉBITO ANTIGO E ATUAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA COBRANÇA INDIVIDUALIZADA DO DÉBITO ATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de liminar
, interposto por Ana Cristina dos Anjos,

em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que nos autos do processo de nº 0807017-63.2018.8.14.0000, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“ (...)
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se dos autos que a autora firmou com a ré um contrato de confissão de dívida de dois débitos, sendo um deles a título de recuperação de consumo, inexistindo a informação sobre qual período não pago ou não faturado eles correspondem.

Nesse contexto, entendo necessário oportunizar o contraditório, de sorte que não há como determinar a exclusão do valor referente ao parcelamento assumido pela autora das futuras faturas mesmo porque a autora não trouxe qualquer prova que esteja adimplente com as faturas regulares de energia elétrica.

Todavia, quanto a fatura no valor de R$4.056,62 que cuida de discussão sobre débito relativo à recuperação de consumo decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica, torna-se ilegítima a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Além do mais, enquanto pendente discussão judicial sobre a existência do débito e seu valor, não é prudente a negativação do nome da parte perante o cadastro de inadimplentes, tendo em vista que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e imprescindível à dignidade do cidadão.

(...)

Assim sendo,
defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência
apenas para que a ré se abstenha de inserir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, bem como de interromper o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, em razão da dívida a título de recuperação de consumo, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)”

O agravante aduz que em razão da ameaça de suspensão no fornecimento de energia elétrica no seu imóvel, assumiu débitos com a agravada ao realizar parcelamento com mensalidades no valor de R$ 228,06 (duzentos e vinte e oito reais e seis centavos), relacionados a um termo de ocorrência e inspiração que constatou um suposto desvio de energia.

Refuta a decisão do juiz de 1º grau, alegando que o seu pedido de tutela provisória de urgência restou parcialmente deferido, apenas para abster a apelada de suspender o fornecimento de energia elétrica e de inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Se insurge com a decisão porque não deferiu o pedido para bloquear a cobrança dos parcelamentos assumidos no termo de confissão de dívida, o qual alega ter realizado sob coação.

Argumenta, em suas razões, que a cobrança dessa parcela do acordo onera sua fatura de consumo, tornando dificultosa o adimplemento respectivo, com prejuízo ao seu sustento e de sua família, restando configurado perigo de dano pela iminência de suspensão de serviço essencial.

Neste contexto,
requer a concessão de efeito suspensivo
, para determinar a concessionária que efetue o bloqueio dos parcelamentos assumidos nos termos da confissão de dívida, que são sendo cobradas na própria fatura de energia elétrica, tendo a ré que emitir faturas de energia subsequentes, tão somente com o consumo efetuado pela recorrente, sem o parcelamento, bem como determinar a agravada que nas hipóteses de cobrança de valores decorrentes de recuperação, sejam limitadas o valor da fatura aos últimos três meses anteriores a constatação do suposto desvio.

Em decisão de ID 1701635, o pedido de tutela antecipada recursal foi apreciado e indeferido, nos seguintes termos:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifico ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, pois, comungando do mesmo entendimento do Magistrado Singular, entendo inexistir nos autos documentos que comprovem o período não pago ou não faturado que corresponde o titulo de recuperação de consumo alegado pela autora /agravante. Ademais, retirar o débito total como requer a agravante, significa retirar valores de consumo normal, que sequer sabe-se de sua adimplência ou de sua cobrança de maneira ilegal, eis que não demonstrado.

Outrossim, o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo não se revelam presentes, pois além de ter sido deferido a impossibilidade de inserção do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, o agravado não pode interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da agravante, de modo que os valores a serem pagos, já foram devidamente parcelados e, uma vez comprovada a ilegalidade na cobrança, com a instrução processual, os débitos deverão ser retirados.

Diante do exposto,
INDEFIRO a tutela antecipada
, mantendo o decisório agravado até o julgamento do
feito, comunicando-se a presente decisão ao Juízo de origem. (...)”

A agravada apresentou suas contrarrazões (ID 1805308), postulando, em suma, pela manutenção da decisão liminar proferida.

Após, coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

Após, retornaram os autos conclusos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre rememorar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Pois bem. Em análise mais acurada dos autos, verifico sim a necessidade de cobrança das parcelas referentes ao débito questionado na inicial vir separado das faturas de consumo mensal, isto porque a cobrança conjunta em fatura única, sem a devida especificação, significa, em última análise, permitir a própria suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento com base em dívida antiga, além de causar oneração da agravante e superendividamento da recorrente.

No ponto, destaco o art. 172, § 2º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que a despeito de permitir a suspensão do fornecimento por inadimplemento, assevera ser vedada a interrupção relativa a débitos anteriores à 90 (noventa) dias, contados do vencimento da fatura.

Em outras palavras, o pagamento das faturas mais recentes produz o efeito de impedir a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que existam outros débitos mais antigos.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS. PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO. DÉBITOS ATUAIS E PRETÉRITOS. FATURA ÚNICA. POSSIBILIDADE DE SEPARAÇÃO EM FATURAS DISTINTAS. 1. Ao se analisar os fatos e fundamentos jurídicos do pedido inicialmente formulado, observa-se que na descrição das contas de luz apresentadas consta, além da tarifa de consumo do mês e do tributo correspondente, o parcelamento do débito pretérito. 2. Nesse contexto, não é lícito proceder ao corte de energia, ainda que haja prévia notificação do consumidor, nos termos do Enunciado de Súmula nº 194 do STJ, verbis: ‘Incabível a interrupção de serviço público essencial em razão de débito pretérito, ainda que o usuário seja previamente notificado’. 3. Ademais, de acordo com o art. 118, § 2º, da resolução nº 414/2010 da ANEEL, em caso de parcelamento ou reparcelamento do débito, as parcelas, com a devida especificação, podem ser incluídas nas faturas de energia elétrica subsequentes, não havendo, pois, obrigatoriedade para que sejam emitidas e cobradas conjuntamente as parcelas vencidas e vincendas. 4. Agravo de instrumento provido." (Acórdão nº 1240165, 07274946020198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA EM ÚNICA FATURA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 3. A Resolução nº 414/2010/ANEEL, apenas autoriza a interrupção do serviço nos casos em que as dívidas sejam atuais, ou seja, vencidas há menos de 90 dias, vedando o corte do serviço nos demais casos . 3.1 A cobrança de débitos antigos impede o corte do fornecimento do serviço, ainda que tenham sido objeto de renegociação de dívidas, não sendo possível que tal cobrança seja realizada conjuntamente com o débito atual, em fatura única. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão nº 1424140, 07061631720228070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022)

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. INADIMPLEMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.
PARCELAMENTO DA DÍVIDA
.
CUMULAÇÃO DE DÉBITO ANTIGO E ATUAL NA FATURA CORRENTE. INADMISSÍVEL
. ARTIGO 121 DA RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA. PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS QUATRO PARCELAS APÓS A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegada omissão acerca do valor depositado para fins de restabelecimento do serviço de água e esgoto não foi objeto de embargos de declaração em face da r. sentença; assim, sob pena de supressão de instância, impede-se o conhecimento e devolução da matéria a este egrégio Tribunal. 2. O fornecimento de água é serviço público essencial, de modo que deve incidir o princípio da continuidade previsto na Lei nº 8.987/95 e na parte final do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Na esteira da Lei Distrital nº 4.632/11, sobreveio a Resolução nº 14/2011 da ADASA, que sob a inteligência do art. 121, § 5º, expressamente proibiu a suspensão do fornecimento de água e esgoto por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento. 4. Em caso de acordo de parcelamento de débito antigo, não é possível condicionar o fornecimento do serviço de água ao pagamento integral da fatura, porquanto contempla simultaneamente débito atual e antigo, uma vez que somente aquele autoriza a suspensão do fornecimento do serviço, ainda que o consumidor tenha autorizado a inclusão de parcelas relativas a débito antigo nas faturas correntes de água e esgoto. 5. A despeito de inexistir previsão legal a respeito, a exclusão dos débitos antigos das faturas correntes é medida que se impõe a fim de evitar cortes abusivos do serviço de fornecimento de água e esgoto, eis que apenas o eventual inadimplemento de débito relativo a consumo atual serve de fundamento para a suspensão dos serviços de água e esgoto. 6. Para fins de restabelecimento do serviço de fornecimento de água e esgoto, é suficiente o pagamento dos débitos atuais descontados do acréscimo referente a débito antigo - objeto de acordo de parcelamento entre o consumidor e a CAESB. 7. Recurso conhecido parcialmente, e, nessa extensão, não provido. Honorários recursais majorados." (Acórdão nº 1372180, 07013168020208070019, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 4/10/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RESIDÊNCIA.
INADIMPLEMENTO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. CONTA QUE ENGLOBA DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS, CONQUANTO NÃO SEJAM IDÊNTICAS AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PARA UMA E OUTRA DÍVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO GLOBAL DO DÉBITO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA COBRANÇA INDIVIDUALIZADA DO DÉBITO ATUAL, PORQUE APENAS ELE AUTORIZA O CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se legitima a suspensão do serviço de fornecimento de água em razão de dívida pretérita, uma vez que o corte pressupõe inadimplência de débito atual (art. 121, § 5º, da Resolução 14/2011 da ADASA). 2. A emissão de um único boleto, referente a 57 meses de consumo de água e esgoto, englobando dívidas pretéritas e atuais, revela razão à pretensão recursal, tendo em vista que à consumidora não foram apresentadas faturas vincendas separadas daquelas relativas às dívidas pretéritas, de modo a lhe oportunizar o pagamento das que obstariam a suspensão do serviço de fornecimento de água e esgoto sanitário. 3. Recurso conhecido e provido." (Acórdão nº 1385616, 07050933720198070010, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 24/11/2021)

Ressalto, ainda, que a antecipação da tutela não implicará na determinação para que a recorrida continue prestando serviço gratuitamente até o julgamento do processo, sendo certo que a concessionária possui a prerrogativa de suspender o serviço em caso de eventual inadimplência das faturas de consumo mensal vincendas, desde que respeitados os requisitos legais para tanto.

Desse modo, caso a agravante não realize o pagamento das faturas emitidas no curso do processo, a concessionária agravante poderá proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica, mediante comunicação pessoal prévia, nos termos do § 3º, do artigo 6º da Lei 8.987/95, visto que, em que pese se tratar de serviço essencial, impõe-se ao usuário o pagamento do valor efetivamente devido pelo consumo de energia elétrica.

Cabe mencionar que o pedido formulado pelo agravante restringe-se somente à manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica, não emitindo qualquer intenção quanto à possibilidade do recorrente interromper o pagamento das faturas de consumo vincendas.

Destaque-se, ainda, que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, que deve ser prestado aos consumidores de forma contínua e ininterrupta, nos termos do artigo 22 da Lei 8.078/90.

Assim, eventual suspensão do referido serviço essencial pode causar danos graves e de difícil reparação à agravante.

Diante do exposto, configuram-se, no caso dos autos, os requisitos necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, protegendo-se o direito de ambos os litigantes já que pelo serviço de energia prestado, o autor pagará a contraprestação devida.

Pontue-se que o que ora se determina é a manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica, diante dos argumentos sólidos de que a cobrança relativa ao TOI se constitui indevida.

Assim, não há qualquer prejuízo no fato de que seja deferida a tutela requerida, uma vez que caso a agravada comprove, no curso do processo, a regularidade do débito lançado, poderá cobrá-lo da parte agravante pelos meios próprios.

Por tais razões e fundamentos,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a decisão agravada, com o fim de suspender a cobrança das parcelas relacionados ao débito discutido nos autos principais, se abstendo de emitir novas faturas incluindo a cobrança dos parcelamentos que ora se suspende, nos termos da fundamentação supra.

Comunique-se ao Juízo
a quo.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos principais.

Belém – PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024